Tribunal: TJPA
Processo: 0121443-42.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121443-42.2015.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0121443-42.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0121443-42.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAFAEL ALVES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Marabá, que condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, ambos do CP a pena de 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 46 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a inicial acusatória que no dia 21/12/2015, o Apelante em concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo, tentou subtrair os bens das vítimas Gabriel Gomes Feitosa e Diego Feitoza dos Santos e em seguida, após receber um tapa do primeiro ofendido e cair da moto no momento da fuga, tentou matar Gabriel, disparando em direção a sua barriga.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4683684), contra a qual a Defesa se insurge requerendo a desclassificação para o crime de roubo qualificado tentado, e a readequação da pena no mínimo legal, pela utilização de fundamentação inidônea (Id. 4683685).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4683686).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4683687).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Pleiteia a Defesa a desclassificação do delito para tentativa de roubo, alegando ser inviável a caracterização do crime de tentativa de latrocínio, já que ausente a intenção de matar, bem como o resultado morte.

S
em razão.

O entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau converge com a posição desta Corte e com a do C. STJ, que têm “admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade"
[1]
.

Compulsando o acervo probatório produzido nos autos, entendo haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o
animus necandi
na conduta do Recorrente, conforme se observa a seguir:

Em seu depoimento em juízo
[2]
, a vítima Gabriel Gomes Feitoza relatou que transitava em via pública com seu primo Diego Feitoza quando foram abordados pelo Apelante que lhes exigiu, mediante emprego de arma de fogo, a entrega de aparelhos celulares. Ato contínuo, o ofendido Diego atendeu a exigência e, logo em seguida o Recorrente guardou o bem no bolso e subiu na garupa da moto pilotada por seu comparsa. Neste instante, a vítima Gabriel o derrubou do veículo e travou luta corporal com este. Durante o confronto, o ofensor direcionou sua arma para a barriga de Gabriel e este conseguiu desviá-la instantes antes do disparo que ceifaria sua vida.

Nesse contexto, havendo dolo nas ações de roubar e matar para assegurar a subtração do bem, entendo configurado o delito de latrocínio na forma tentada, razão pela qual deixo de acolher o pedido de desclassificação.

2. DA
DOSIMETRIA.

Quanto a tese de falha na dosagem do apenamento, por ter o magistrado valorado negativamente as circunstâncias do crime com base na pluralidade de agentes, entendo que não assiste razão a Defesa. Explico.

O parágrafo 2º do art. 157 do Código Repressivo prevê hipóteses de majoração da pena que só se aplicam às figuras do
caput
e do seu parágrafo primeiro, situações típicas que lhe antecedem. Não é possível a aplicação de um parágrafo à figura típica que lhe é subsequente (art. 157, §3º, do CP).

Diante disso, o uso de arma de fogo e a comparsaria não podem ser considerados na terceira etapa do cálculo da pena, devendo, contudo, integrar a primeira fase como o fez o juiz singular em suas razões:

“DA DOSIMETRIA

Circunstâncias Judiciais.

(...)

Circunstâncias: Merece maior reprovação a conduta do agente que pratica o delito de latrocínio em concurso de pessoas.

O próprio legislador pátrio entendeu como sendo merecedor de maior reprimenda o agente que pratica o crime de roubo em concurso de pessoas, tanto que elencou tal circunstância como causa de aumento de pena no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

A conduta do réu auxiliada por seu comparsa permitiu uma divisão de tarefas entre os agentes de modo à facilitar a aproximação rápida assim como fornecer uma fuga rápida ao executor da subtração. Isso por que enquanto um agente desceu da motocicleta para subtrair o bem da vítima, o outro aguardava na moto para fugirem do distrito da culpa
.

Assim, é inarredável a conclusão pela qual o delito de roubo, quando praticado em concurso de pessoas merece maior grau de reprovabilidade.

(...)” [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AgRg no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019,

DJe16/12/2019.

[2]

Id. 4694792

Belém, 30/11/2022